Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712515-72.2019.8.07.0007 RECORRENTE: LEONIDAS DE ALMEIDA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CREDORA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR APELANTE. ART. 30 DA LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE SOMENTE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na disciplina do procedimento de alienação fiduciária de imóvel, são necessárias duas intimações ao devedor com finalidades distintas: (a) a prova segura de que o devedor conhecia previamente a data da venda extrajudicial é indispensável para a validade do leilão extrajudicial e, em sequência, da eventual arrematação; (b) de outro lado, a prévia constituição em mora do fiduciante, conforme o procedimento previsto no artigo 26 da Lei 9.514/97, é imprescindível para que a propriedade do imóvel garantidor seja consolidada em favor do fiduciário. 2. A irregularidade do procedimento expropriatório não impede a reintegração de posse do imóvel. Para viabilizar a reintegração de posse, basta que o devedor seja notificado para purgar a mora no procedimento de consolidação extrajudicial de propriedade realizado pela instituição financeira. Com efeito, o art. 30, da Lei no 9.514/97 assegurada ao fiduciário "a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". 3. Na hipótese, embora devidamente notificado na forma do art. 26 da Lei 9.514/97 para efetuar a purga da mora do débito, o apelante quedou-se inerte restando, portanto, consolidada a plena propriedade do imóvel em nome da apelada conforme averbação da matrícula do imóvel. 4. Uma vez reconhecido de que a consolidação da propriedade em nome do credor recorrido ocorreu quando já vigente a regra da Lei 13.465/2017, não se justifica o entendimento pelo qual seria possível a purgação da mora até a expedição do auto de arrematação no leilão que se segue à consolidação da propriedade. 5. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 26, §1o, da Lei 9.514/97, requerendo seja declarada a nulidade do ato de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, julgando a ação de reintegração de posse improcedente. Defende a inexistência de comunicação nos termos do contrato e da lei vigente. Ressalta que a cláusula vigésima sétima, parágrafo terceiro, do contrato foi violada. Pontua que houve erro na valoração das provas e inexistência de notificação válida do devedor. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 26, §1o, da Lei 9.514/97 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1533717/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 07/10/2020 e EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Além disso, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifica-se que parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028